Tribunal: TJMT
Processo: 0001575-05.2016.8.11.0033
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001575-05.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TRES PODER LTDA - ME - CNPJ: 07.181.919/0001-78 (APELADO), IONE FILOMENA DOS SANTOS - CPF: 010.585.111-65 (ADVOGADO), WAGNER ROBERTO LORDANO - CPF: 571.232.761-91 (APELADO), JOSE MARIA PONTES - CPF: 108.761.971-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM RAZÃO DA EXPRESSIVIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO — PRECEDENTE QUALIFICADO — TEMA 1.076/STJ — DESCABIMENTO — REDUÇÃO PELA METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame.

2.

Hipótese dos autos em que o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência do pedido e cancelou a CDA, motivo por que importa na redução dos honorários pela metade, conforme disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

3.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de São José do Rio Claro que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal proposta em face
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS TRES PODER LTDA - ME e outros
, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com condenação do apelante em honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta, em suma, que
“o percentual de 8% na forma do artigo 85, §3o, inciso III e §4o, inciso III do Código de Processo Civil, importa em fixação de uma verba honoraria excessiva, desproporcional e imoderada em violação ao principio da vedação do enriquecimento sem causa”.

Ainda que
“não se pode deixar de observar que in casu houve reconhecimento do pedido, com requerimento de extinção da ação (id. 64008044), circunstância que se adequa ao disposto no § 4o, do art. 90 do CPC, cabendo a redução à metade a verba honoraria”.

Requer seja conhecido e provido o recurso para que sejam minorados os honorários advocatícios, com aplicação, ainda, do redutor legal.

Tempestividade certificada no Id. 104177239.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação, com condenação do apelante em honorários advocatícios recursais (id. 104177242).

Dispensável manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil
c.c
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis o teor da sentença combatida:

“Não havendo óbice quanto ao pleito, HOMOLOGO a A presente ação deve ser extinta, ante a existência do instituto processual da litispendência, posto que já se encontra em tramitação no 0000270-83.2016.8.11.0033, execução fiscal distribuída anteriormente, no dia 24.02.2016, perante a 2a Vara de São José do Rio Claro, tendo por objetivo o recebimento do mesmo crédito tributário estampado na certidão de dívida ativa aqui executada de no. 201510867, no valor atualizado de R$ 1.077.024,57.

Neste contexto, leciona com grande propriedade o doutrinador Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. I, ed. Lumen Júris, pág. 302:

“(...) Na verdade, a litispendência (de lide pendente) se dá pela existência do primeiro processo, ou seja, pelo ajuizamento da primeira demanda. O fato de se ajuizar demanda idêntica não gera litispendência. Em verdade, a litispendência previamente existente impede a propositura de demanda idêntica, e em sendo tal demanda ajuizada, deverá o novo processo ser extinto sem resolução do mérito”.

Lado outro a jurisprudência é firme neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS PARTES, CAUSA DE PEDIR E OBJETO DAS DEMANDAS SUSCITADAS - RECURSO IMPROVIDO. Verificada a ocorrência de litispendência (repetição de ação idêntica a outra que já está em curso – tríplice identidade das partes, pedidos e causa de pedir), a relação processual não tem condições de desenvolvimento válido ante a proibição do
bis in idem.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso V, c/c § 3o, do Código de Processo Civil, acolho a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS TRÊS PODER LTDA - ME e outros e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a ocorrência do instituto processual da litispendência.

Pela sucumbência, condeno o exequente/excepto ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 8 % (oito por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o, II c/c

§4o, III do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

O presente recurso visa a reforma da sentença no ponto da verba sucumbencial sob o viés da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual de 8% sob o valor da causa (R$ 614.135,17), conforme acima demonstrado.

A questão é conhecida e possui envergadura no âmbito jurídico, objeto de muitas discussões e vozes nos dois caminhos, em face da redação do Código de Processo Civil
versus
o critério da razoabilidade – que se invoca.

No Superior Tribunal de Justiça, culminou na deliberação do Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Vejamos a ementa do entendimento sedimentado (matéria repetitiva):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.o 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como
overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo
amicus curiae
COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)

Assim, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo
”.

À guisa disso, diante do precedente qualificado, razão não assiste ao apelante nesse ponto.

Quanto ao pleito de redução, o apelante invoca o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

De fato, a sentença extinguiu o feito após manifestação do apelante reconhecendo a litispendência e pugnando pela extinção.

Destaco, ainda, trecho da petição do Estado:

“O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, por sua Procuradora do Estado subscritora, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em face da constatação de litispendência decorrente de falha no sistema eletrônico de distribuição, que ocasionou a duplicidade de ações embasadas com o mesmo título executivo, no caso, a CDA n. 201510867, requer a EXTINÇÃO do presente feito, nos termos do artigo 485, no inciso V, do Código de Processo Civil, devendo prosseguir a exigência fiscal objeto da CDA em epígrafe nos autos da Execução Fiscal n. 0000270-83.2016.811.0033, ajuizada em primeiro lugar, em trâmite na 2a Vara dessa Comarca.

(...)”

Como bem ressalva a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “
o § 4o premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio
”. (
In
Código de Processo Civil Comentado, 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4o DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4o do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida.

3. Recurso provido.

(N.U 1000332-05.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – ART. 90, §4o DO CPC – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA NO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, § 4o, do CPC.

2. “De acordo com o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade, de modo que a pretendida condenação configuraria bis in idem.” (TJ-MT 10313551220178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)

3. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

(N.U 1003312-81.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

A manifestação do apelante representa celeridade para a finalização da lide, motivo por que atende ao dispositivo legal retro.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reduzir pela metade os honorários advocatícios arbitrados, na forma do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022